Tribunal: STF
Processo: ARE 1480249
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. 1. NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO FCT. O Regional, ao concluir pela natureza salarial da verba FCT, além de solucionar a controvérsia com fundamento nos fatos e nas provas produzidas, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a parcela denominada Função Comissionada Técnica – FCT tem natureza salarial, com consequente incorporação ao salário. Incidência das Súmulas nos 126 e 333 do TST. 2. FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA N° 368, III E V, DO TST. Decisão regional em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada nos itens III e V da Súmula n° 368, segundo os quais “os descontos previdenciários relativos à contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, devem ser calculados mês a mês”, sendo que, “para o labor realizado a partir de 5.3.2009, considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo a data da efetiva prestação dos serviços”. 3. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão regional em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada no item I da Súmula n° 463, segundo o qual, “a partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015)”, em semelhantes termos aos da Orientação Jurisprudencial n° 304 da SDI-1, cancelada em decorrência da sua aglutinação ao verbete sumulado retromencionado, a qual dispunha que, “atendidos os requisitos da Lei nº 5.584/70 (art. 14, § 2º), para a concessão da assistência judiciária, basta a simples afirmação do declarante ou de seu advogado, na petição inicial, para se considerar configurada a sua situação econômica (art. 4º, § 1º, da Lei nº 7.510/86, que deu nova redação à Lei nº 1.060/50)”. Agravo de instrumento conhecido e não provido. B) AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSOS DE REVISTA DA RECLAMANTE E DO RECLAMADO. ANÁLISE CONJUNTA. VALOR INCORPORADO DA GRATIFICAÇÃO – FCT. O Tribunal de origem, mediante o exame da prova documental referente ao período não prescrito, constatou que o maior nível alcançado pela reclamante para fins de percepção da FCT foi o nível 32. Verificou aquela Corte, ainda, que a controvérsia não se refere à incorporação ao salário de parcela que antes o compunha. Assim, o Regional, ao refutar a incorporação da FCT pela média e determinar a respectiva incorporação considerando o nível 32, maior nível alcançado pela reclamante, não incorreu em violação do art. 7º, VI, da CF. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. C) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. REFLEXOS DA FCT NOS ANUÊNIOS E NO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. INDEVIDOS. O Regional consignou que os ajustes coletivos, ao disporem sobre os anuênios, preconizaram que essa parcela deve ser paga sobre o salário nominal, acrescida de adicionais legalmente incorporados (hora extra e adicional noturno); ao passo que o plano de cargos e salários do reclamado estabeleceu que o adicional de qualificação será pago com base em um percentual incidente sobre o salário nominal do empregado. Dentro desse contexto, não obstante a natureza salarial da FCT, por certo que a referida parcela não representa o salário nominal do trabalhador, fato esse, aliás, expressamente reconhecido na decisão regional, de modo que não deve refletir nos anuênios e no adicional de qualificação. Assim, não se cogita em violação dos arts. 7º, VI, da CF e 457, caput e § 1º, da CLT. Recurso de revista não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente